Tribunal: TJES
Processo: 0016479-61.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016479-61.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VITOR CASTELUBER ZATTA

APELADO: ANTONIO HILARIO ZATTA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. GRAFIA INCORRETA DE NOME DA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação do espólio embargante ao pagamento de valor correspondente a 23 sacas de café. O embargante alega: (i) contradição, pois o acórdão afastou a principal prova da sentença (assinatura em romaneio) mas manteve a condenação no mesmo valor; (ii) omissão quanto à análise do ônus da prova, dos costumes locais e do termo inicial dos consectários legais ; e (iii) erro material na grafia do nome do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão que substitui a fundamentação da sentença mas mantém seu resultado condenatório; (ii) verificar a ocorrência de omissão quanto aos pontos levantados pelo embargante; e (iii) analisar a existência de erro material a ser sanado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, o que não ocorre quando o órgão julgador, com base no efeito devolutivo do recurso, apenas substitui a fundamentação (a

ratio decidendi
) da sentença, mantendo o dispositivo condenatório com base em outros elementos probatórios, como a prova testemunhal e os costumes locais.

Não há omissão quando as matérias foram expressamente analisadas no acórdão, ainda que a parte discorde da valoração probatória conferida pelo julgador.

A ausência de impugnação específica, no recurso de apelação, quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, torna a matéria preclusa, não podendo ser arguida em sede de aclaratórios.

Configura-se erro material a grafia incorreta do nome de uma das partes, vício que deve ser sanado por não alterar o mérito do julgamento. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeita-se o pedido de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há contradição no acórdão que, ao reavaliar o conjunto probatório, altera a fundamentação da sentença, mas mantém o resultado condenatório com base em outros elementos de prova.

A discordância da parte com a valoração das provas não configura omissão e a ausência de impugnação de ponto específico no momento oportuno (apelação) gera preclusão.

O erro material na grafia do nome da parte, que não impacta o mérito da decisão, deve ser corrigido em sede de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
os presentes aclaratórios opostos pelo
ESPÓLIO DE VALTER LUIZ ZATTA
(ID 12523883)
aponta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão que negou provimento ao seu apelo.

Em sede de apelação cível, foi mantida a sentença que condenou o ora embargante ao pagamento dos valores atinentes a 23 sacas de café aos embargados.

Para o embargante, a omissão estaria atrelada a distribuição do ônus da prova, ao passo que a contradição estaria ligada ao reconhecimento da assinatura existente em documento nos autos e por fim o erro material seria quanto a alteração do nome citado em um trecho do voto condutor do acórdão.

Pois bem.

Quanto a omissão, não há razão para o acolhimento da tese recursal, uma vez que o acórdão objurgado foi cristalino ao falar sobre a distribuição do ônus da prova,
concluindo que o autor/embargado se desincumbiu de provar a relação jurídica , enquanto o réu/embargante não apresentou qualquer prova de pagamento ou da inexistência da dívida, limitando-se a atacar a formalidade do negócio. A matéria foi, portanto, expressamente analisada.

Da mesma forma, a questão dos costumes locais foi abordada, com o Acórdão ressaltando que a informalidade era a praxe nas negociações de café na localidade (Distrito de Jacupemba - Aracruz/ES) , fato corroborado pela prova testemunhal. Não há omissão, mas sim discordância do embargante com a valoração da prova.

Quanto ao termo inicial dos juros e correção, ao manter integralmente o dispositivo da sentença ("
mantendo-se o dispositivo da sentença tal como proferido
" ), o Acórdão implicitamente manteve todos os consectários legais nela definidos. Se o embargante pretendia a alteração de tais marcos, deveria ter se insurgido contra este ponto específico no recurso de apelação, o que não fez, tornando-se matéria preclusa.

Noutra plana, melhor sorte não socorre o recorrente quanto a contradição.

Como cediço, a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre os elementos de decidir e o dispositivo, o que não se observa no caso em tela.

O Acórdão foi claro ao afastar o fundamento principal da sentença (a validade da assinatura), mas, com base na devolutividade recursal, analisou os demais elementos probatórios e concluiu que a dívida estava comprovada por outros meios, notadamente a prova testemunhal emprestada e a presunção decorrente dos costumes locais de negociação informal.

Assim, o que ocorreu, no caso, foi a substituição da fundamentação (
ratio decidendi
) da sentença, mantendo-se, contudo, a conclusão do dispositivo, o que é perfeitamente admitido em nosso ordenamento jurídico.

Sem razão também neste ponto.

Quanto ao erro material, verifico que assiste razão ao embargante acerca da grafia do nome do falecido.

Em trecho do Acórdão, especificamente no ID 12089594 (2º parágrafo da fundamentação) o d
e cujus
foi mencionado como "Valdir Zatta", quando seu nome correto é
Valter Luiz Zatta.

Assim, onde se lê:

Isto, porque no mencionado documento consta a assinatura do Sr. Vanderli Zatta, o qual, embora possa pertencer a família do falecido, não era o real depositário do bem, no caso o
Sr. Valdir Zatta.

Leia-se:

Isto, porque no mencionado documento consta a assinatura do Sr. Vanderli Zatta, o qual, embora possa pertencer a família do falecido, não era o real depositário do bem, no caso o
Sr.
Valter Luiz
Zatta.

Destarte, ficam os aclaratórios acolhidos tão somente neste ponto, afastando-se o erro material.

Por fim, inexistindo os vícios do artigo 1.022 do CPC, não há que se falar em necessidade de prequestionamento.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, sanando erro material apenas para constar o nome de “Valter Luiz Zatta” onde foi grafado “Valdir Zatta” no segundo parágrafo da fundamentação do acórdão de apelação cível (id. 12089594), nos termos da fundamentação supra. Quanto aos demais pontos, mantido o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.